Tribunal: STJ
Processo: 1536155-06.2022.8.26.0050
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2876554 - SP (2025/0078832-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE -
SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL
E
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior
desacompanhado
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso ao
tempo de sua interposição, conforme consolidado na
Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do
, do Código de Processo Civil, a parte
art. 76, caput
recorrente apresentou procuração outorgada após a
interposição do recurso, o que não supre a falha,
conforme precedentes, incidindo o disposto no inciso I
do § 2o do mencionado artigo, que impõe o não
conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52492922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/11/2025 18:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e52104dd-82ab-4800-96d8-90406b73201c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/11/2025
18/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52492922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/11/2025 18:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e52104dd-82ab-4800-96d8-90406b73201c

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2876554 - SP (2025/0078832-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE -
SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL
E
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior
desacompanhado
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso ao
tempo de sua interposição, conforme consolidado na
Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do
, do Código de Processo Civil, a parte
art. 76, caput
recorrente apresentou procuração outorgada após a
interposição do recurso, o que não supre a falha,
conforme precedentes, incidindo o disposto no inciso I
do § 2o do mencionado artigo, que impõe o não
conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON SOARES
DA SILVA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

não conheceu dos embargos de divergência devido à incidência do óbice da
Súmula n. 115 do STJ.
A parte agravante alega que a petição dos embargos de divergência foi
subscrita "pelo Advogado FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA, causídico
com poderes regularmente constituídos nos autos desde momento anterior à
interposição do recurso" (fl. 1.394).
Sustenta que "não havia qualquer irregularidade a ser sanada no que
tange à subscrição do recurso, afastando-se, por completo, a razão de ser da
decisão monocrática que ora se combate" (fl. 1.395).
Argumenta que acerca da "necessidade de regularização da
representação em relação ao DR. BRUNO DEZIDÉRIO DE CARVALHO, cumpre
destacar que tal providência foi tempestivamente adotada" (fl. 1.395).
Requer o provimento do agravo regimental "para que se reconheça a
regularidade da representação processual e se determine o regular
processamento dos Embargos de Divergência" (fl. 1.395).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não evidenciam equívoco da decisão que não
conheceu dos embargos de divergência em razão da falha na representação
processual.
Ao dispor sobre a matéria no Código de Processo Civil, o legislador
ordinário assim determinou:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
, o juiz suspenderá o processo e
da representação da parte
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:
I -
, se a providência couber ao
não conhecerá do recurso
recorrente.
No presente caso, a parte recorrente foi intimada a se manifestar
, conforme determinado pela lei processual, mas
sobre a falha na representação
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

nestes autos a existência de poderes do procurador que
não demonstrou
subscreveu a petição dos embargos de divergência outorgados antes da
interposição do referido recurso.
Esse foi o fundamento da decisão agravada, que aplicou o óbice
consolidado na Súmula n. 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
Vale assinalar que a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica ao
concluir que (i) não supre o vício de representação processual a juntada de
procuração ou substabelecimento outorgado em data posterior à de apresentação
do recurso; (ii) a juntada realizada após o prazo conferido para regularização,
inclusive quando apresentado eventual agravo regimental, não pode ser
considerada; (iii) o fato de o advogado ter atuado perante as instâncias ordinárias
ou a alegação de que haveria procuração em outros autos não afasta o vício de
representação, tampouco a necessidade de que a regularização ocorra com a
juntada oportuna da prova da existência de poderes anteriores; e (iv) a dispensa
da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o,
art. 1.017,
do Código de Processo Civil, não se aplica ao recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior deve estar acompanhado de documentos comprobatórios
de regularidade da representação processual, pois a exigência
está relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. Esta Corte já assentou o entendimento de que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data

(AgInt no anterior à da interposição do recurso
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.091.118/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.641.634/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
grifei.)
23/9/2024,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO
INTERPOSTO SEM PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES A
QUEM SUBSCREVEU O RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA

JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
SÚMULA
115/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Nos termos do entendimento do STJ, verificando-se inexistentes
instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento
outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância
superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC,
a parte deverá ser intimada para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos
da Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de representação
não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto
que ocorrida preclusão temporal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.592.246/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
21/6/2024,
grifei.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior deve estar acompanhado de documentos comprobatórios
de regularidade da representação processual, pois a exigência
está relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. O fato de a procuração
, não encaminhada a esta
ad judicia
Corte, estar juntada nos autos principais, não viabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial (
: AgRg no
v.g.
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.936.568/PB,
. Era imprescindível, para a demonstração da
25/11/2021)
capacidade postulatória, o traslado do instrumento constante
no feito originário, ou então a juntada de novo mandato.
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

3. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar o vício certificado. Está correta a incidência da Súmula
n. 115 do STJ e é inadmissível a regularização extemporânea
do defeito, ante a preclusão pelo transcurso do prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.186.551/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
7/2/2023,
17/2/2023,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA
NÃO SUPRIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu à
juntada
da
cadeia
completa
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do
recurso especial. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no
sentido de que para suprir eventual vício de representação
processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
(
, AgInt no
Rel. Ministro Luis
recurso
ut
AREsp 1934163/PR,
Felipe Salomão, DJe
.
04/11/2021)
3. Conforme o entendimento pacificado desta Corte Superior
de Justiça, "[...] a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não surte efeito em favor
Assim, o fato de o
do recorrente neste Tribunal Superior.
instrumento de mandato estar juntado nos autos principais (ação
ordinária) não viabiliza o conhecimento do presente agravo em
recurso especial." (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 592.921/SP,
Antônio Carlos Ferreira, DJe
.
17/04/2015)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.436.276/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
grifei.)
27/11/2023,
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO
SÚMULA 115/STJ.
DE 5 DIAS PARA A REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL REGULARIZADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no
parágrafo único, do Código de
art. 932,
Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a
documentação exigível".
2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
juntada de procuração, a defesa não apresentou instrumentos de
mandato dentro do prazo, deixando assim de regularizar sua
representação.
3. "O STJ possui entendimento no sentido de que a ausência
da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No
presente caso, a agravante foi efetivamente intimada (fl. 380)
para regularizar sua representação processual e o preparo
recursal, em conformidade com o
, do
art. 76, caput
CPC/2015,
mas não o fez no prazo determinado de cinco dias." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.102.343/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
2/5/2018)
4. A alegada existência de procuração em autos apensos na
vara de origem, não digitalizados nem remetidos ao STJ, não
supre o vício de representação. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.251.432/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/3/2023,
23/3/2023,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES. INSUFICIÊNCIA.
§
SÚMULA No 115/STJ. ART. 1.017,
5o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
EXCEÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso
no qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, posto que o instrumento apresentado foi outorgado em data
posterior à interposição do agravo e do recurso especial.
3. Não basta a apresentação de procuração ou substabelecimento
para suprir o vício na representação processual, sendo necessário
que a outorga de poderes tenha sido realizada em data anterior à
da interposição do recurso. Precedentes.
4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em
recurso especial a dispensa da juntada de procuração em
processos eletrônicos, prevista no artigo 1.017, § 5o, do
Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de
instrumento.
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

5. No caso concreto, aplica-se o teor do artigo 76, § 2o, I, do
Código de Processo Civil, determinando que o descumprimento
pela recorrente da intimação para sanar vício na representação
processual acarretará o não conhecimento do recurso.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.631.621/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
grifei.)
18/9/2024,
Registre-se, em atenção ao princípio da cooperação, que a
apresentação de embargos de declaração que venham a ser considerados
protelatórios
.
poderá ensejar a baixa imediata dos autos
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52217797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/11/2025 15:29:59
Código de Controle do Documento: 18e9fe8b-d69f-457a-b49c-57fd96acf8f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.876.554 / SP
Número Registro: 2025/0078832-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080980320228260228
00081128420228260228
00081864120228260228
15330719420228260050
15361550620228260050
80980320228260228
8098032022826022800081128420228260228
81128420228260228 81864120228260228
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WELLINGTON SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUILHERME GOMES CASTRO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS NOGUEIRA DA SILVA
CORRÉU
: BRYAN PETERSON GONCALVES DE ASSIS IZIDRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLINGTON SOARES DA SILVA
Documento eletrônico VDA52453589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 68c021ac-0a73-4356-9842-483bd1409a58

ADVOGADOS : FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 68c021ac-0a73-4356-9842-483bd1409a58